Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736715-88.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELENA ZAMPRONHA MORAES, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., HOSPITAL SANTA LUZIA LTDA APELADO: HOSPITAL SANTA LUZIA LTDA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., SELENA ZAMPRONHA MORAES DECISÃO Trata-se de requerimento apresentado pela Rede D'Or São Luiz – Unidade Santa Luzia e pelo Hospital Santa Luzia Ltda. Requerem a retificação do polo passivo para excluir o Hospital Santa Luzia Ltda. Alegam que a inclusão ocorreu por equívoco de Selena Zampronha Moraes, visto que esse cadastro está inativo (id 72258826). É o relatório. Os documentos anexados comprovam essas alegações. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Hospital Santa Luzia Ltda., 10.697.675/0001-95, aparece como inapto (id 72258810). É fato notório que o hospital foi adquirido pela Rede D'Or São Luiz, que compõe o polo passivo. Os mandados de citação foram recebidos pela mesma pessoa, horário e local e a empresa não respondeu individualmente, o que reforça a alegação de inatividade (id 72258776 e 72258777). Selena Zampronha Moraes, além disso, não se opôs à correção das informações cadastrais (id 72258818). Ante o exposto, defiro o requerimento de exclusão do Hospital Santa Luzia Ltda. do polo passivo. Anote-se. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator